Tribunal: TJBA
Processo: 2001271-75.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001271-75.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: RAMON ARAUJO MACIEL

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, MATHEUS ROCHA HAYNE, BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE HOMOLOGADA E DECRETADA A REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. AGRAVANTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE
NA AÇÃO PENAL QUE APUROU O NOVO DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AGRAVANTE QUE DEIXOU DE
IR
AO JUÍZO DA COMARCA DA EXECUÇÃO, PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES E ATESTAR
A PRESENÇA
. ÚLTIMO COMPARECIMENTO REGISTRADO NO DIA 07/07/2022. REEDUCANDO RECAPTURADO EM 10/09/2025. DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE,
O
STATUS
DE EVADIDO
E ALTEROU O MARCO INTERRUPTIVO PARA BENEFÍCIOS PARA A DATA DA RECAPTURA. CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO À APURAÇÃO DA REFERIDA FALTA, POR MEIO DO QUAL PODERIA SER OUVIDO O APENADO E GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. EVIDENCIADA TAMBÉM A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. JUIZ SINGULAR QUE ACOLHEU PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA QUE FOSSE EFETUADA A A
SSENTADA
. ATO QUE NÃO FOI REALIZADO POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
QUE SE REVELOU AINDA MAIS RELEVANTE DIANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PEL
A DEFESA
NOS AUTOS. AGRAVANTE QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL, COM A FINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO QUE PENDIA EM SEU DESFAVOR. DEMONSTRADO QUE POSSUÍA VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO HÁ QUASE TRÊS ANOS, SENDO PARTE DA RENDA MENSAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À SUA FILHA, ALÉM DE POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM UM PERFIL QUE DEMANDA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA EM AUDIÊNCIA, E NÃO UM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA CONDIÇÃO DE EVADIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIDA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO
QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE CONCERNENTE AO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO E ALTEROU A DATA-BASE PARA O DIA DA RECAPTURA DO AGRAVANTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO MAGISTRADO
SINGULAR
. MARCO INTERRUPTIVO QUE DEVE RETROAGIR À DATA DO COMETIMENTO DO NOVO CRIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO QUE DEVE SER ENDEREÇADO AO JUÍZO
A QUO
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que, ao reconhecer a prática de falta grave, fixou a data da recaptura do apenado como marco interruptivo para a contagem de prazo para novos benefícios, em detrimento da data do cometimento do novo crime doloso que fundamentou a regressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir o correto marco interruptivo para a aquisição de novos benefícios quando há o cometimento de novo crime doloso no curso da execução; e (ii) analisar a validade da decisão que, ao reconhecer uma segunda falta grave (descumprimento das condições do regime aberto), fixou a data-base na recaptura sem a prévia realização de audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime e dispensa a audiência de justificação quando a apuração do fato ocorreu em ação penal com observância do contraditório e da ampla defesa (Tema 758/STF), devendo-se ressaltar que, no caso em debate, já existia decisão condenatória definitiva quando da homologação da falta grave.

4. A prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime (infração instantânea) interrompe o prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data do cometimento da infração (Súmula 534/STJ).

5. A apuração da falta grave por descumprimento das condições do regime aberto,
consistente no não comparecimento mensal em juízo,
exige, para a imposição de seus consectários legais, a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

6.
É nula
a decisão que, embora tenha regredido o regime com base no cometimento de novo crime, fixa a data-base na data da recaptura com fundamento em suposta evasão, sem a devida apuração desta segunda falta grave em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.

A regressão de regime fundamentada na prática de novo crime doloso, apurado em ação penal própria que resultou em condenação, é válida e dispensa a audiência de justificação,
devendo ser considerado
o marco interruptivo para benefícios a data do cometimento do delito (Súmula 534 do STJ). 2. A
homol
o
gação
da falta grave de descumprimento de condições do regime aberto depende da prévia realização de audiência de justificação (art. 118, § 2º, da LEP), sendo nula a decisão que a dispensa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), arts. 59 e 118, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 758; STJ, Súmula 534.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº 2001271-75.2025.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana,
sendo Agravante
RAMON ARAUJO MACIEL
e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, .